Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702757-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORRISO FINO SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sorriso Fino Serviços Odontológicos EIRELI em face da r. decisão (ID 14154793) que, nos autos do Mandado de Segurança interposto contra ato do Administrador Regional do Guará/DF, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos: “(...) II – SORRISO FINO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI pede liminar em mandado de segurança para que seja declarado deferido seu pedido de análise prévia de viabilidade para inclusão em seu contrato social da atividade econômica descrita como execução de serviços de prótese dentária (Código CNAE 3250-7/06). Narra a inicial que a impetrante solicitou análise de viabilidade prévia junto à Administração Regional do Guará para incluir dentre as suas atividades econômicas a execução de serviços de prótese dentária. Anexou pareceres indicando que a análise da questão deveria ser feita em conformidade com a Lei 13874/2019. O pedido foi indeferido, impedindo a requerente de exercer livremente sua atividade econômica. Alega que a Lei 13874/2019 prevê que o Estado não pode impor às pessoas jurídicas atos públicos para o desenvolvimento de atividade econômica de baixo risco. Aduz que tal diretriz deve ser observada pelos demais entes federativos. A lei ainda prevê que a Resolução CGSIM n. 51 é a norma definidora das atividades de baixo risco na ausência de norma regulamentadora específica, sendo que a CGSIM define a atividade de serviço de prótese dentária como sendo de baixo risco. Em razão da negativa da autoridade local, encontra-se impedida de participar de credenciamento para o fornecimento de prótese dentária junto a entes públicos. III – Os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, não se encontram presentes. A impetrante formulou pedido de consulta de viabilidade de localização em razão da alteração de atividades econômicas da empresa, em face da inclusão da atividade de prestação de serviços de prótese dentária (CNAE 3250/7-06). O pedido foi analisado pela Administração Regional do Guará, restando indeferida a viabilidade dessa atividade sob o fundamento de que não é permitida no local, de acordo com a Lei Complementar Distrital 948/2019. Neste mandado de segurança, a empresa sustenta que o indeferimento do pedido contraria o disposto na Lei 13874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. A Declaração de Direitos da Liberdade Econômica estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, bem como traz disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. O art. 1o, § 1o, estabelece que “O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente”. Já o art. 3o trata especificamente dos direitos de liberdade econômica, estipulando o seguinte: “Art. 3o São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica; (...) § 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo: I - ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica; II - na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo federal de que trata o inciso I deste parágrafo, será aplicada resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM), independentemente da aderência do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim); e III - na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma.” Não obstante a relevância da nova lei que introduziu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, não prospera a tese do impetrante de que o indeferimento de seu pedido de viabilidade de localização violou a lei federal. Com efeito, a regra contida no art. 3o, I, da Lei 13874/2019 não revoga por completo as regras locais que regulam o exercício das atividades econômicas na zona urbana segundo sua localização; tal entendimento importaria em negar vigência ao que prevê o art. 30, VIII, da CF. Na verdade, deve ser compreendida como uma nova diretriz normativa da atividade econômica, voltada a garantir maior liberdade ao empreendedor e redução da burocracia. Isso, contudo, não inibe os entes locais de promoverem o planejamento e regulação da ocupação do espaço urbano, regulando as atividades que poderão ser desenvolvidas nas diversas áreas. Nesse sentido, o indeferimento do requerimento da empresa, com base em disposições da norma local que trata da organização e uso do território urbano, segundo critérios próprios e específicos definidos no âmbito do DISTRITO FEDERAL, não configura de plano ofensa às regras da Lei 13874/2019. Sobre o argumento de que a Resolução n. 51 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) define o serviço de próteses dentárias como de baixo risco, não deve prevalecer. A norma do CGSIM só se aplica na ausência de legislação local sobre o tema, como prevê o inciso I do § 1o do art. 3o da Lei 13874/2019, sendo certo que no Distrito Federal há regramento próprio de classificação das atividades econômicas. Diante disso, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da tutela postulada. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. (...)” Alega a parte Agravante, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que as atividades de baixo risco e seu licenciamento são regulamentados pela Lei Distrital 5.547/2015 e Resolução CGSIM 51/2019, não pela norma apontada pelo Juízo a quo, no caso a Lei Complementar 948/2019 – Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS/DF. Defende que deve ser reconhecido o serviço de prótese dentária como atividade de baixo risco, a fazer incidir o disposto no art. 3o, I, da Lei 13.874/2019, o eximindo de qualquer ato público para liberação de tal atividade. Destaca que o periculum in mora decorre do fato de ter a intenção de participar de licitações, cujos editais exigem que a atividade de prótese dentária esteja registrada no ato constitutivo das empresas concorrentes. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Autoridade indigitada coatora que autorizea Agravante a incluir em seu ato constitutivo o código CNAE 3250-7/06 (“serviços de prótese dentária”). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Não vislumbro a presença da plausibilidade do direito. O argumento da parte Agravante, no sentido de que a Administração não poderia negar o seu pedido com base na LUOS/DF não merece prosperar. Uma situação é fixar a definição de atividades de baixo risco, objeto da Lei Distrital 5.547/2015, e outra é a fixação dos parâmetros de uso e ocupação do solo. Evidentemente que uma legislação não exclui a aplicabilidade da outra. Além desse aspecto, como bem destacou o d. Juízo a quo, a existência de legislação própria no âmbito do Distrito Federal sobre a fixação do grau de risco das atividades afasta a aplicabilidade da Resolução CGSIM 51/2019 (art. 3o, §1o, da Lei 13.874/2019), razão pela qual, a priori, não socorre à Agravante a informação constante da resposta da Junta Comercial no e-mail de ID 14154794. Aliás, sobre o assunto, a própria Agravante trouxe na peça recursal a informação do Ministério da Economia no sentido de que o critérios da Lei Distrital para fixação do grau de risco das atividades é diverso do utilizado pela Lei Federal (ID 14154783, págs. 9/10). Tanto é assim que, muito embora a Resolução CGSIM 51/2019 classifique o “serviço de prótese dentária” como de baixo risco, o simulador de grau de risco de atividades econômicas, preenchido pela Agravante, não foi conclusivo sobre a questão (ID 14154798). Esses fatos, a meu sentir, demonstram que a matéria objeto do presente Agravo deve ser melhor analisada após a regular instrução processual, o que impede o provimento liminar ora pleiteado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator